Tribunal: STF
Processo: RMS 36955
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por J. O. COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho pela qual se manteve o indeferimento da ação mandamental por impugnação de ato judicial com recurso previsto em lei.
    Na origem, o recorrente impetrou mandado de segurança contra ato praticado na Reclamação Trabalhista nº 0010506-11.2015.5.15.0020 pela 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão regional que julgou seu recurso ordinário (eDOC 3). 
    Em amparo de sua pretensão, afirma que o acórdão, indicado como ato coator, não examinou a prejudicial de mérito suscitada no recurso, nem todas as provas existentes nos autos da reclamação trabalhista originária, que, em seu entendimento, contrariam a decisão objurgada (eDOC 3, p. 3). 
    Sustenta, ainda, haver evidente violação da lei, frente ao prosseguimento de uma reclamatória que o recorrente alega estar prescrita. Hipótese esta, que representa uma exceção do estabelecido na Orientação Jurisprudencial do TST nº 92, ensejando o cabimento do mandado de segurança (eDOC 3, p. 3).
    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, violação do contraditório e da ampla defesa, em razão da falta de fundamentação adequada da decisão que denegou o mandado de segurança interposto com objetivo de determinar a autoridade responsável o reexame das provas que corroboram com a suscitada prescrição bienal (eDOC 26, p. 3).
    A União deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões. (eDOC. 36, p. 1).
    É o relatório. Decido.
    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, não demonstradas na argumentação do recorrente. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, este último assim ementado: 
    “Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Alegado erro de distribuição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula nº 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” 
    Como enfatizado na decisão recorrida, a decisão impugnada estava sujeita a questionamento por recurso específico, assim, no caso em questão, não se verifica a excepcionalidade alegada, uma vez que o ato coator traduz o entendimento haurido na Súmula 267/STF, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Nesse sentido: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA APRECIADO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. A decisão recorrida encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STF, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF). 2. Embora tal orientação tenha sido abrandada por esta Corte na hipótese de teratologia da decisão, esta não é a situação dos autos. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. 
    Tal entendimento jurisprudencial é convalidado pela Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II, que expressamente afasta o cabimento do mandado de segurança nesta hipótese. A doutrina, de igual modo, tem o mesmo entendimento sobre o assunto: 
    “Inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 41) 
    Ademais, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática, sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se conflitante ao que reiteradamente assentado por esta Corte. Veja-se a ementa do RMS-AgR 23.691, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.06.2002: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL - INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ASSEGURADA POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL - PRETENDIDA NOMEAÇÃO, EM CARÁTER DEFINITIVO, PARA DETERMINADO CARGO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - PROVISORIEDADE DA LIMINAR MANDAMENTAL – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO IMPROVIDO. A CONCESSÃO DE LIMINAR MANDAMENTAL NÃO BASTA, SÓ POR SI, PARA GARANTIR, EM CARÁTER DEFINITIVO, A NOMEAÇÃO E A POSSE EM DETERMINADO CARGO PÚBLICO. A concessão de medida liminar, em sede mandamental, embora haja assegurado a inscrição do candidato em Curso de Formação Profissional, não tem o condão de garantir-lhe a nomeação, em caráter definitivo, para determinado cargo público, ainda que o impetrante tenha concluído, com sucesso, o Curso referido, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente precária, instável e provisória, dependendo, para efeito de sua subsistência e consolidação, do ulterior deferimento do mandado de segurança. Precedentes. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. O Relator, na direção dos processos em curso perante a Suprema Corte, dispõe de competência, para, em decisão monocrática, julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que - sem prejuízo das demais hipóteses previstas no ordenamento positivo (CPC, art. 557) - a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos) 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente